Tribunal: TJDFT
Processo: 0730035-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REMUNERAÇÃO COMPROMETIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA.
1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
3. A constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna.
4. Tem-se por incabível a penhora de parte de verba de cunho salarial, quando constatado que os rendimentos auferidos pelo executado se encontram comprometidos com descontos realizados em folha de pagamento e com sua subsistência.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.